Tribunal: STF
Processo: RE 1502060
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.  PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO DIRETORA DE ESCOLA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU NÃO TER HAVIDO A DEVIDA COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO, DE QUE A IMPETRANTE EFETIVAMENTE SE EXONEROU DO CARGO DE PROFESSORA E PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE A IMPETRANTE ERA PROFESSORA DE CARREIRA E FOI NOMEADA PARA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ESCOLA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.